Tribunal: TJMT
Processo: 1028964-96.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028964-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. - CNPJ: 19.395.452/0001-48 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 199.391.168-53 (ADVOGADO), VAINE IARA OLIVEIRA EMIDIO DA HORA - CPF: 300.714.568-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADA – LEILÃO VIRTUAL – VEÍCULO ARREMATADO POR LANCE – DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

– CABIMENTO – INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O concordou com os termos, sendo inviável se falar em desconhecimento do ajuste ou falta de informação clara e precisa. Assim, se sujeita a penalidade prevista no edital.

A desistência unilateral e injustificada do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro.

O STJ firmou o posicionamento
, que admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

A recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvanio Aparecido Moreira Elias
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor da
Loop Gestão de Pátios
S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da atribuído a causa.

Pelas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a existência de abusividade na cobrança de multa no valor de 25% do valor do bem arrematado em leilão, para caso de desistência, ao passo que o próprio contrato avençado e lei federal infraconstitucional que rege o assunto, preveem multa no percentual de 5%. Em seguida, defende a existência de dano extrapatrimonial em decorrência da negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Ademais, sustenta que a apelada apresentou defesa extemporânea e que o instrumento particular de mandato é apócrifo, razão pela qual pugna a decretação da revelia da parte ré.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, bem como pugnando pelo seu desprovimento (id. 243166206).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Silvanio Aparecido Moreira Elias
propôs ação declaratória c/ indenização por dano moral em desfavor da Loop Gestão de Pátios S.A., alegando, em síntese, que ao visitar o endereço virtual da requerida, interessou-se pelo veículo Peugeot Boxer, 16 lugares, diesel, ano/modelo 2003/2003, com 585.606 Km rodados, cor branca, do vendedor Aymore Crédito e Financiamento e Investimentos, e em 31.03.2020, ofertou o lance de R$ 9.350,00 quando do leilão do veículo. Assim, em 14.04.2020, a ré cobrou o valor do lance realizado em parcela única, naquela mesma data.

Narra que a venda foi cancelada diante da impossibilidade de pagamento do valor na data estabelecida, razão pela qual tinha ciência da multa de 5% em casa da desistência do negócio. Ocorre que teve seu nome negativado no cadastro de inadimplentes pelo valor de R$2.350,00, oportunidade em que contatou a ré para pagar a referida multa, contestando o valor negativado, eis que totalizada 25% do valor ofertado no leilão. Diante disso, o autor realizou reclamação no Procon, e obteve a seguinte resposta da empresa: “
que em razão do aceite virtual ao contrato de adesão pelo autor, não haveria que se falar em desconhecimento da multa e taxas cobradas, as quais seriam legítimas, bem como, que o serviço que presta não se amolda à Lei nº 8.078/90 – CDC, conforme demonstra a documentação coligida.”

Diante do exposto, a parte autora ingressou com ação a fim de obter a rescisão do contrato nº 37601, e, por consectário, a declaração da inexistência da dívida objeto da lide e nulidade das cláusulas contratuais existentes frente aos itens 08 e 09 das Condições Gerais de Compra e Venda de Bens Usados em Leilão, ante a sua abusividade (art. 51, IV, CDC), garantindo-se, entretanto, a taxa de 5% (cinco por cento) à ré pela desistência, bem como, o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais, face à inexorável falha na prestação de serviços em detrimento do consumidor, sobretudo negativação indevida.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atribuído a causa

(id. 243166198).

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de abusividade no contrato, assim como de ato ilícito apto a ensejar condenação a título de dano moral.

De pronto, não há que se falar na intempestividade da peça de defesa apresentada pela ré, ora apelada, conforme certidão de id. 243166166.

Ainda que assim não fosse, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que mesmo que fosse decretada a revelia da empresa ré, ora recorrida, deveria militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Superada essa questão, impende esclarecer que não concordando com o édito sentencial, recorre o requerido a abusividade das cláusulas, devido ao elevado valor da multa, razão pela qual não efetuou o pagamento, culminando na inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Todavia, baldados os argumentos dispendidos, razão não assiste ao recorrente, isto porque, não restou demonstrada qualquer irregularidade no procedimento do leilão extrajudicial em que foi arrematado o veículo. O edital do leilão (id. 243166160) foi claro ao estabelecer que:

Ressalto que o autor concordou com os termos, sendo inviável se falar em desconhecimento do ajuste ou falta de informação clara e precisa. Assim, se sujeita a penalidade prevista no edital.

Ocorre que a desistência unilateral e injustificada do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro, que exerceu sua função, conforme art. 39 e 40, do Decreto nº 21.981/32.5. Nos termos do art. 24, do Decreto nº 21.981/32, a taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os comitentes.

No caso, a remuneração em favor do leiloeiro decorreu do cumprimento de suas atribuições em face da arrematação e da efetiva realização do leilão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO EDITAL. SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32.

2. Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil (art. 896, § 2º, e art. 897).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJDF, RAC n. 0700049-59.2018.8.07.0014, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de oliveira, j. 24.02.2021 - negritei).

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa das taxas, essas permanecem válidas, já que foi exposta e aceita no início do relacionamento entre o consumidor e empresa, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Avançando na resolução da celeuma, no caso em comento os transtornos suportados pela parte autora são decorrentes de sua própria conduta, posto que descumpriu o edital firmado entre as partes quando desistiu de prosseguir com a aquisição do bem leiloado. Logo, improcedente a indenização por dano moral.

Com efeito, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024